Tribunal: TJDFT
Processo: 0730176-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730176-09.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A ESPÓLIO DE: MAURICIO LOPES CASADO REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CAMPOS CASADO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando a petição apresentada pelo apelado (Id 68078203), instruída com o documento de Id 68078204, na qual este informa o falecimento da parte autora, CONCEDO oportunidade à parte apelante para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para, querendo, requerer o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora